Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0702315-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Criminal ajuizada de próprio punho por ALEX CASSIANO DE OLIVEIRA, interno no sistema prisional, em que narra encontrar-se cumprindo pena de 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime atual fechado. Aduz já ter cumprido 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses da pena. Requer indulto pleno, comutação de pena e redução da reprimenda imposta. Decisão proferida por esta relatoria (ID 32209337), em que nomeada a Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do feito. Sobreveio a manifestação da Defensoria Pública (ID 33414879), em que esclarece sobre idêntico pedido já veiculado, também de mão própria pelo sentenciado, perante o juízo da VEP, sem que ainda tenha sido analisado. Com relação ao pedido de redução da pena, asseverou que só seria possível em sede de revisão criminal, já que todas as condenações impostas já transitaram em julgado. Contudo, aduz não vislumbrar adequação a nenhum dos permissivos contidos no art. 621 do Código de Processo Penal. Requer, outrossim, seja oficiado ao juízo da VEP para análise do pedido do sentenciado. A Procuradoria de Justiça (ID 33998547) oficia pelo não seguimento da Petição Criminal. É o breve relatório. Verifica-se que o pleito da Petição Criminal já fora ajuizada perante o Juízo da VEP, por ALEX CASSIANO DE OLIVEIRA, interno no sistema prisional, requerendo a aplicação dos benefícios do indulto e da comutação da pena, muito embora ainda não conste sua resposta. Dessa forma, como o pedido ainda não foi decidido pelo Juízo da Execução Penal, isso impossibilita a sua análise por esta Relatoria, sob pena de supressão de instância. Quanto ao pedido de revisão da pena, não é adequada a presente petição para tal hipótese, por ausência de previsão legal. Dessa forma, não se verificando na execução da pena qualquer irregularidade a ser sanada, tampouco o cerceamento de defesa do sentenciado, deve a Petição Criminal ser indeferida. Por fim, ressalto que a Defensoria Pública deve peticionar junto à VEP, se o caso, sobre a análise do pedido naquele Juízo interposto. Ante o exposto, INDEFIRO a Petição Criminal, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 31 de março de 2022 16:57:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator